Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO EXORBITANTE À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Se o arbitramento de honorários com base no valor da condenação acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, julgado antecipadamente na forma do art. 355, I, do CPC e a prolação da sentença ocorreu em aproximadamente 4 (quatro) meses após o ajuizamento da demanda, ressaltando-se tratar de demanda recorrente nos Tribunais (fornecimento de medicamento para tratamento oncológico), revela-se pertinente a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Anota-se, ainda, por pertinente, mostrar-se indevido adotar como parâmetro o valor da causa (R$10.000,00), porque os aludidos encargos ficariam em patamar irrisório.
2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.